Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702440-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN RECORRIDO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. PENHORA. VALOR BLOQUEADO. POUPANÇA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica. 2. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do CPC. 3. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e a proporcionalidade, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 4. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 5. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em conta poupança para livre movimentação, o que ocorre tipicamente em conta corrente, não têm a mesma proteção legal, ainda que, formalmente, seja denominada como tal (poupança). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 243, caput, 254, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo nulidade da citação, porquanto não era ignorado o local onde o insurgente trabalhava, tendo a autora se beneficiado da citação por edital; e b) artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade do valor bloqueado na sua conta poupança, requerendo, desse modo, a liberação do referido valor. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 243, caput, 254 e 833, inciso X, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu a fim de que seja realizada a citação por edital, bastando que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, o que ocorreu no presente feito, conforme acima relatado. (...) Com efeito, verifica-se no extrato de movimentação colacionado a ocorrência de inúmeros débitos para fins de variadas compras, além de inúmeros envios de PIX e depósitos em dinheiro (ID. 168478040 daqueles autos). Tais operações evidenciam a utilização da conta poupança como corrente. Como a poupança, no caso, é utilizada de forma dissociada da sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perde a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, X, do CPC, passando a atuar meramente como conta corrente remunerada” (ID 59642819). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003